Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE TESE EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1259100 PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. Trata-se de rejulgamento de apelação da matéria apreciada no Acórdão n. 1259100, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, para a análise de eventual divergência do julgado com a tese fixada pelo c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.076, conforme o art. 1.040, II, do CPC.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da apelação ora em análise, fixando a seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

3. No caso, os pedidos iniciais, de natureza declaratória, foram julgados procedentes. Como não houve condenação principal e sendo inviável mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários sucumbenciais dar-se-á com base no valor da causa, qual seja, R$1.042.705,65 (um milhão quarenta e dois mil setecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

4. Ante a contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1259100, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, revela-se imperiosa a alteração do aludido julgado, para negar provimento ao recurso de apelação e manter os termos da sentença. Assim, a verba honorária deverá ser fixada com base no valor da causa à luz do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

5. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação a precedente vinculante. Recurso desprovido. Mantidos os demais termos do Acórdão n. 1259100.